Tribunal: STF
Processo: ARE 1379525
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Estabilidade financeira. Lei estadual nº 15.138/2000. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal do Estado de Santa Catarina quanto à procedência do pedido do ora agravado.



    2. A constitucionalidade da incorporação de gratificação, a partir da Lei nº 15.138/2010, do Estado de Santa Catarina, já foi discutida por esta Corte. Dessa orientação não divergiu o acórdão contra o qual se insurge o recurso extraordinário.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.